Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705856-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CUSTODIO DA CRUZ AGRAVADO: ELIETE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento, no 0712664-72.2022.8.07.0004 (ID 186560422 dos autos de origem), ajuizada por ELIETE SANTOS DA SILVA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ANNE KAROLINE SOARES DE SOUSA, FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, WELLINGTON KAUAN PINHEIRO, MARCELO GONCALVES BARBOSA, MONISSA CAROLINE GARCIA DA SILVA, ANDERSON OLIVEIRA MURIA. A decisão impugnada, extinguiu o feito apenas em relação ao agravante, e fixou equitativamente o valor dos honorários de sucumbência a ser pago pela agravada em favor da Defensoria Pública. Em sede de contrarrazões, a agravada requer o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Em consulta ao processo originário, constata-se que a agravada foi intimada a comprovar a hipossuficiência (ID 140909474), juntou a documentação com a petição de ID 142976704 e o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a renda é bem superior a 5 salários mínimos, conforme decisão de ID 154857642, em face da qual não houve interposição de recurso, restando preclusa. Ainda assim, é possível a reapreciação do pedido em caso de demonstração de que houve a alteração da condição financeira e da atual condição de hipossuficiência. Portanto, concedo à agravada oportunidade para demonstrar que houve a alteração da condição financeira que fundamentou a decisão de indeferimento do benefício. No ponto, ressalto que adoto o mesmo entendimento exarado na primeira instância, no sentido de que a hipossuficiência deve ser comprovada, que as despesas comuns e dívidas de consumo geral não são consideradas como elemento redutor de renda e que, à falta de parâmetro legal objetivo para o deferimento do benefício, há de se observar a renda familiar de 5 salários mínimos prevista na Resolução DPDF no 271/2023. Nesse cenário, intime-se a AGRAVADA para, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, comprovar a modificação da condição financeira e a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes atualizados de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Vindo a manifestação da agravada, dê-se vista à agravante. Em caso de inércia da agravada, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital